Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-68.2021.8.11.0022
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000985-68.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 030.951.032-55 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000985-68.2021.8.11.0022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):
Roberto Vieira do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
ÁUDIO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO -
COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 108,55 (cento e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais, em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de restrição preexistente nos órgãos de proteção creditícia em nome do autor.

2.

Em sede recursal, a empresa de telefonia defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente, juntando suposto áudio da contratação dos serviços.

3.

Destaco que não é o caso de conhecer do áudio juntado pela demandada em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar a contratação dos serviços pela autora, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

4.

Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes, por parte do consumidor, incumbia à empresa de telefonia demandada demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

6.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano extrapatrimonial, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.

In casu
, a parte recorrente tem anotação anterior àquela discutida nos autos realizada pela empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda. na data de 10/10/2019, no valor de R$ 245,57 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme consta extrato apresentado pela requerida contido no id. 128615653, e a negativação aqui discutida foi inserida em 14/10/2019 do mesmo id.

8.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão a que se chega é que a parte autora, ora recorrente, não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022